Tribunal: TJMT
Processo: 1009736-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009736-71.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), ERBE INCORPORADORA 076 LTDA - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ERBE INCORPORADORA 037 S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (EMBARGADO), EVA LOPES DE JESUS - CPF: 161.924.431-49 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO DE CONTRADIÇÃO INTERNA. ATRIBUIÇÃO EQUIVOCADA DE MORA CONTRATUAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para anular decisão de liquidação de sentença, alegando contradição ao atribuir mora à compradora quando a sentença transitada em julgado reconheceu inadimplemento das incorporadoras.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se existe contradição no acórdão embargado ao atribuir mora contratual à parte que foi reconhecida como vítima do inadimplemento na sentença de mérito transitada em julgado.

III. Razões de decidir:

3. Existe efetiva contradição interna no acórdão embargado, que atribuiu mora à compradora quando a sentença transitada em julgado reconheceu o inadimplemento das incorporadoras, condenando-as ao pagamento de multa contratual e danos morais.

4. A coisa julgada formada pela sentença de mérito impede qualquer alteração da premissa fática sobre quem deu causa ao inadimplemento contratual, devendo a liquidação observar rigorosamente os parâmetros fixados no título judicial.

5. O termo inicial dos juros moratórios deve ser a data da homologação e intimação para pagamento do saldo recalculado, quando a obrigação se tornou líquida, certa e exigível nos termos da sentença.

6. Os embargos de declaração são cabíveis para correção de contradições internas do julgado, especialmente quando podem gerar dúvidas na execução da decisão.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração acolhidos para correção da contradição apontada.

Tese de julgamento:

"1. É cabível o acolhimento de embargos de declaração para correção de contradição interna em acórdão que atribui mora contratual à parte reconhecida como vítima do inadimplemento na sentença transitada em julgado.

2. Na liquidação de sentença, o termo inicial dos juros moratórios deve ser fixado na data da homologação e intimação para pagamento quando a obrigação se torna líquida, certa e exigível nos termos da decisão de mérito."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ERBE INCORPORADORA 037 S.A. e ERBE INCORPORADORA 076 LTDA. (atual denominação social de MB ENGENHARIA SPE 039 S.A.) contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Revisão Contratual e Indenização por Danos Morais e Material, em fase de Liquidação de Sentença, registrada sob o no 0048204-47.2015.8.11.0041, ajuizada em desfavor de EVA LOPES DE JESUS.

A decisão agravada (ID. 185976764) homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no ID. 133024894, tornando líquidos os valores referentes à multa contratual, danos morais, honorários advocatícios sucumbenciais e saldo devedor do imóvel. O juízo de origem consignou que sobre os valores homologados não incidiriam a multa e os honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, por entender que a obrigação somente se tornou líquida com a referida decisão. Ademais, afastou a incidência de encargos moratórios retroativos sobre o saldo devedor apurado, sob o fundamento de que a mora da exequente estaria descaracterizada enquanto não houvesse ciência exata do valor devido, determinando que a contagem dos juros e da correção monetária ocorresse apenas a partir da intimação para pagamento do saldo homologado.

Em suas razões recursais, as agravantes sustentam que a decisão parte de premissa equivocada, ao pressupor que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial teriam apurado o saldo devedor da unidade imobiliária. Aduzem que os referidos cálculos se limitaram a atualizar o valor do imóvel até 01/01/2014, com o único propósito de estabelecer a base de cálculo para a multa contratual, sem qualquer análise ou definição do efetivo saldo devedor.

Afirmam que a ausência de apuração do saldo devedor compromete a correta liquidação do débito e viola a segurança jurídica, além de impedir a verificação da incidência da correção monetária e dos encargos moratórios conforme determinado na sentença transitada em julgado. Postulam, assim, que a decisão recorrida viola a coisa julgada ao ignorar a necessidade de aplicar o índice de correção IGPM a partir de janeiro de 2013.

Requerem, ao final, a anulação da decisão que homologou os cálculos, com a consequente remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração do cálculo do saldo devedor em conformidade com a sentença, reconhecendo-se a obrigatoriedade da aplicação da correção monetária pelo INCC até 31/12/2012 e pelo IGPM a partir de janeiro de 2013, bem como a incidência dos juros de mora e da multa contratual sobre o saldo devedor desde a data do inadimplemento.

A liminar recursal foi indeferida, conforme decisão de ID. 280192865.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 291228855), pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento para anular a decisão que homologou os cálculos apresentados em liquidação de sentença.

Alega a parte embargante que o acórdão embargado incorreu em erro na análise dos fatos ao considerar que a agravada deu causa à mora, quando na verdade a sentença transitada em julgado reconheceu o inadimplemento das agravantes, condenando-as ao pagamento de multa contratual, danos morais e substituição do índice de correção monetária.

Pois bem. Os embargos comportam acolhimento.

A análise detida dos autos revela que os embargos de declaração merecem acolhimento, uma vez que efetivamente existe contradição no acórdão embargado que demanda correção para adequada prestação jurisdicional. Verifica-se que o julgado embargado, ao fundamentar a incidência de juros moratórios desde o inadimplemento, partiu da premissa equivocada de que a parte agravada teria dado causa à mora contratual, quando na realidade a sentença transitada em julgado estabeleceu conclusão diametralmente oposta. A decisão de mérito, confirmada em sede de apelação por este mesmo relator, reconheceu expressamente que o descumprimento contratual decorreu da conduta das incorporadoras agravantes, tanto que as condenou ao pagamento de multa contratual pela mora na entrega da obra, indenização por danos morais e substituição do índice de correção monetária aplicado indevidamente.

A contradição interna do acórdão embargado torna-se evidente quando se coteja a fundamentação adotada com o que efetivamente foi decidido na fase de conhecimento. O julgado de mérito, ao determinar que as rés substituam o índice de correção monetária a partir de janeiro de 2013 aplicando o IGPM e ao condená-las ao pagamento de multa contratual equivalente a 0,5% por mês de atraso na entrega no período de janeiro de 2014 a abril de 2015, deixou inequívoco que a mora decorreu da conduta das incorporadoras e não da compradora. Esta conclusão foi mantida quando do julgamento da apelação, oportunidade em que este relator expressamente consignou que "a conclusão do HABITESE somente em abril/2015, situação esta que causou enormes transtornos à parte autora, enseja o dever de indenizar", reforçando que o descumprimento contratual foi imputado às incorporadoras.

A coisa julgada formada pela sentença de mérito impede qualquer alteração posterior dessa premissa fática, conforme estabelece o ordenamento jurídico pátrio. Não se pode, na fase de liquidação de sentença, modificar os fundamentos e conclusões já definidos pelo título judicial, sob pena de violação à autoridade da coisa julgada. A liquidação deve observar rigorosamente os parâmetros fixados no julgado que a embasa, limitando-se a quantificar aquilo que já foi qualitativamente definido na sentença condenatória. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que a liquidação de sentença deve observar estritamente os parâmetros fixados no título judicial sob pena de violação da coisa julgada.

O reconhecimento da mora das incorporadoras pela sentença transitada em julgado tem reflexos diretos na definição do termo inicial dos juros moratórios. Tratando-se de inadimplemento contratual reconhecido judicialmente, os juros de mora deveriam incidir desde a data do descumprimento da obrigação pelas devedoras, e não desde a intimação para pagamento do saldo homologado. Contudo, a peculiaridade do caso reside no fato de que, durante todo o período anterior à liquidação, não havia clareza sobre o quantum exato devido em razão da aplicação de índices de correção considerados abusivos pela decisão judicial. Esta circunstância específica justifica a adoção do entendimento de que os juros moratórios devem incidir a partir da intimação para pagamento do saldo corretamente apurado, momento em que a obrigação se torna líquida, certa e exigível nos moldes determinados pela sentença.

A aplicação do artigo 397 do Código Civil, que estabelece que "o inadimplemento da obrigação positiva e líquida no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor", deve ser interpretada considerando que a liquidez da obrigação somente se perfectibilizou com a homologação dos cálculos elaborados segundo os critérios definidos na sentença. Enquanto perdurou a aplicação de índices considerados abusivos, não se pode falar em mora da compradora, pois esta não tinha ciência exata do valor correto a ser pago. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "não há mora quando o devedor não tem ciência exata do valor que deve pagar", princípio que se aplica perfeitamente à hipótese dos autos.

A correção do equívoco identificado no acórdão embargado não implica alteração da conclusão final do julgamento, que corretamente determinou a anulação da decisão que homologou os cálculos e a remessa dos autos à contadoria judicial para nova elaboração. O que se corrige é apenas a fundamentação equivocada sobre a atribuição da mora, adequando o julgado à realidade fática estabelecida pela coisa julgada. Esta correção é essencial para evitar interpretações errôneas na fase de cumprimento da decisão e para manter a coerência do sistema jurisdicional.

A jurisprudência consolidada admite a utilização dos embargos de declaração para correção de contradições internas do julgado, especialmente quando estas podem gerar dúvidas na execução da decisão. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si, exatamente como ocorre no caso dos autos, onde se atribui mora à parte que foi reconhecida como vítima do inadimplemento contratual.

Ante todo exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para, corrigindo a contradição apontada, esclarecer que a mora contratual foi causada pelas incorporadoras agravantes, conforme reconhecido na sentença transitada em julgado, e não pela compradora agravada. Consequentemente, o termo inicial dos juros moratórios deve ser fixado na data da homologação e intimação para pagamento do saldo recalculado, quando a obrigação se tornou líquida, certa e exigível nos termos da sentença, aplicando-se a regra do artigo 397, parágrafo único, do Código Civil. Permanecem inalteradas as demais determinações do acórdão embargado, mantendo-se a anulação da decisão que homologou os cálculos e a determinação de remessa dos autos à contadoria judicial para nova elaboração observando os parâmetros fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026